Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701845-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA FERREIRA GUIMARAES DIEGUEZ AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LETICIA FERREIRA GUIMARAES DIEGUEZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700257-89.2022.8.07.0018 por ela ajuizada em face de FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (agravados), indeferiu seus pedidos de tutela de urgência referente a atribuição de pontuação e de bonificação para que possa curar o Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade ou, subsidiariamente, que fosse-lhe reservada uma vaga no aludido curso. Eis o teor do decisum questionado (ID. 113340991 dos autos de origem): “1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por LETICIA FERREIRA GUIMARAES DIEGUEZ contra ato praticado pelo Diretor(a) da Diretoria Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e diretor(a) do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, no qual pretende a concessão de liminar para determinar ao impetrado que atribua à impetrante 2,00 pontos na avaliação curricular concernente à participação em Programa Especial de Treinamento – PET (item 10.2, alínea I) e a bonificação de 10% na sua nota final pela participação em Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade - PRMGFC (item 12.2, “b”) ou, subsidiariamente, seja reservada à impetrante a vaga que passa a ter direito com o acréscimo das referidas notas. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de fundamento relevante. A impetrante insurge-se contra indeferimento de pontuação na fase de avaliação de currículo no processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal (SES/DF) , conforme Edital Normativo no 1 – RM/SESDF/2022, de 28 de setembro de 2021. Em primeiro lugar, saliento que a mudança de critério previsto no edital do certame, sem que isso alcance os demais candidatos, configura grave violação ao princípio da isonomia. Como se isso não bastasse, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Assim, sendo a declaração do órgão responsável pelo acompanhamento do PET um dos requisitos previstos no Edital Normativo (subitem 10.5.7, alínea B para o Programa Especial de Treinamento - PET) e a impetrante tendo confessadamente omitido o documento, não vislumbro ilegalidade ou abuso de direito que as autoridades coatoras tenham cometido em levar em conta as regras do jogo. Como se sabe, o edital é a lei interna do certame e que a todos alcança, inclusive, a Administração Pública, que o elaborou e não pode descumpri-lo. De igual modo, em relação à pontuação referente a bonificação PRMGFC - Programa de Residência Médica de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família Comunidade, a negativa de pontuação também seguiu o requisito do Edital (item 12.2, “b”), ou seja, bonificação seria apenas para programas de área básica. Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade administrativa, pois inexiste qualquer espaço discricionário para as decisões administrativas atacadas. Assim, INDEFIRO a medida liminar. (...)” Em suas razões recursais (ID. 32106968, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois a pretensão almejada na origem está em consonância com o edital do certame, não existindo a pretensão de receber tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos (p. 03); b) apresentou três documentos idôneos que comprovam a sua participação em Programa Especial de Treinamento – PET e, na forma do edital, deveria ter obtido a pontuação a eles correspondente (2,0 pontos), o que não aconteceu, pois lhe foi exigido os respectivos certificados, mas ainda não os detinha por questões burocráticas do curso (p. 03-04); c) em outros processos seletivos de residência do qual participou, tais declarações foram normalmente aceitas, inexistindo razões para a mencionada negativa, principalmente quando a finalidade almejada pelo edital foi cumprida (p. 04); d) em relação à pontuação referente à bonificação pela participação em Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade – PRMGFC, equivoca-se a decisão recorrida, pois a restrição de atribuição de bonificação prevista no edital referente a programas de área básica consta somente para o Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB), “não havendo essa exigência para o PRMGFC” (p. 05); e) “o indeferimento do pedido liminar está a provocar enormes prejuízos à agravante, pois está na iminência de sofrer prejuízo de difícil e incerta reparação concernente ao fato de o atual candidato classificado na 3a posição iniciar o programa e ela, quem deveria estar em 3o lugar, ficar de fora haja vista ato ilegal e abusivo das autoridades coatoras agravadas” (p. 05-06). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para que seja deferido o pedido de cômputo dos pontos almejados ou, subsidiariamente, que seja deferida a reserva de uma vaga. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência, nos moldes requeridos na inicial (p. 06-07). Preparo realizado (IDs. 32106973 e 32106974). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 7o, §1o, da Lei 12.016/2009 e art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois os certificados apresentados e emitidos pela Universidade Federal do Triangulo Mineiro (IDs. 113258568, 113258569 e 113258570 da origem) referem-se a uma extensão universitária intitulada “Programa de Educação para o Trabalho – PET Atenção Psicossocial”, inexistindo elementos mínimos que possam indicar que este programa é o mesmo exigido pelo edital no seu item 10.2., “i”, o qual é denominado “Programa Especial de Treinamento”. Ainda no ponto, em uma primeira leitura do edital, verifica-se que tais certificados amoldam-se, em tese, ao item “b” (extensão extracurricular – curso de extensão na área médica com carga horaria mínima de 10 de horas), o qual é pontuado com 0,1 ponto para cada curso. Portanto, falta verossimilhança em suas alegações, sendo necessária uma análise mais aprofundada de todos os documentos por ela juntados, inclusive para compreender melhor a sistemática de bonificação prevista no item 12, o qual trata dos Programas de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC). Ausente a probabilidade do direito, entendo que resta prejudicada a análise da tese de perigo de dano grave ou iminente, pois é necessária a presença concomitante de ambos os requisitos para justificar uma intervenção deste órgão recursal junto ao feito de origem, o que não resta comprovado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se as autoridades coatoras para, querendo, apresentar resposta a este recurso. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora